Tribunal: TJBA
Processo: 8032546-83.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus: 8032546-83.2025.8.05.0000 Origem: Comarca de Salvador/BA Processo de Origem: 8091085-39.2025.8.05.0001 Paciente: Fabio Vinicius Dantas Souza Impetrante: Ubiramar Capina Barbosa (OAB/BA 30.890) Impetrado: 2º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador Procuradoria de Justiça: Silvana Oliveira Almeida Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AGRESSÕES REITERADAS E EXTREMA CRUELDADE. PRESENÇA DE DESCENDENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela prática do crime de tentativa de feminicídio (art. 121, §2º, I, III e IV c/c art. 14, II, do CP), perpetrado contra sua ex-companheira no contexto de violência doméstica, mediante agressões físicas de extrema brutalidade, inclusive na presença da filha menor do casal. II. Questão em discussão Análise da legalidade e necessidade da prisão preventiva, considerando: (i) alegada ausência de audiência de custódia no prazo legal; (ii) suposta decretação de ofício da prisão; (iii) ausência de fundamentação concreta; (iv) excesso de prazo na formação da culpa; e (v) incompetência do juízo processante. III. Razões de decidir 1. Não realização da audiência de custódia no prazo legal não acarreta, por si só, nulidade da prisão, tampouco gera direito automático à liberdade, conforme precedentes do STF e STJ. 2. Prisão preventiva não foi decretada de ofício. Houve requerimento da autoridade policial, com manifestação do Ministério Público, em estrita conformidade com o art. 311 do CPP. 3. Decisão que decretou e manteve a prisão preventiva devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos, na periculosidade do agente e na necessidade de garantia da ordem pública, à luz dos arts. 312 e 315, §2º, do CPP. 4. Não caracterizado excesso de prazo na formação da culpa, considerando-se a complexidade dos fatos, a multiplicidade de diligências e o regular andamento processual. 5. Competência do Juízo do 2º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador adequadamente fixada, não havendo nulidade processual. 6. As circunstâncias dos autos revelam risco concreto de reiteração delitiva, sendo inviável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). IV. Dispositivo e tese Ordem de habeas corpus denegada. Tese firmada: "1. A gravidade concreta do delito de tentativa de feminicídio, cometido no contexto de violência doméstica, com emprego de extrema crueldade e na presença de descendente, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A ausência de audiência de custódia no prazo legal, por si só, não enseja nulidade da prisão preventiva, desde que posteriormente realizada sem prejuízo à defesa." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX e art. 227; CPP, arts. 311, 312, 315, §2º, 319; CP, arts. 121, §2º, I, III e IV c/c art. 14, II. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no RHC 193078/BA, STJ - AgRg no HC 901504/MS, STJ - RHC 194882/SP, STF - HC 394.432/SP. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8032546-83.2025.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER do presente Habeas Corpus e, no mérito, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator.